Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002657-55.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de decisão judicial que concedeu a segurança pleiteada por ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB e determinou o “pagamento da complementação salarial de que cuida o artigo 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, nos termos do artigo 14 da Lei Distrital 3.351/2004” (ID 10363905 – fls. 14/21). Após a apresentação de cálculos pelo embargante e da devida impugnação pelo Distrito Federal, proferi decisão na qual determinei ao ente público que procedesse à imediata incorporação da parcela VPNI, no valor unitário de R$719,80 (setecentos e dezenove reais e oitenta centavos) e indeferi o pedido formulado pelo exequente para que o pagamento dos valores devidos desde a impetração fosse feito através de inclusão em folha suplementar, assentando que a via adequada é a expedição de precatório (ID 10363080). Nessa mesma decisão, ressaltei que no julgamento do RE 870947/SE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), o col. Supremo Tribunal Federal reconheceu que nas condenações da Fazenda Pública, a aplicação do IPCA-E para a atualização monetária de cálculos e a fixação de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1°-F da Lei no 9.494/1997. Diante disso, facultei ao exequente que promovesse a atualização dos cálculos, observando os termos do referido julgado. O exequente apresentou cálculos (ID 10363084) e na mesma oportunidade, pugnou pela reserva da verba decorrente do contrato de honorários em nome do advogado constituído (ID 10363040). Remetidos os autos à Contadoria, a fim de verificar se os valores apresentados observaram os parâmetros apontados (ID 10363034 – fl. 2), estes retornaram com a informação de que na planilha apresentada pelo credor, “os valores devidos a título de VPNI foram atualizados pelos índices da TR e juros de 0,5% ao mês” e com a afirmação de que a decisão do STF referia-se à atualização de débitos em que a Fazenda Pública é credora (ID 10363058 – fl. 2) Na decisão ID 10363070 – fl. 2, registrei que a manifestação da Contadoria, no que tange ao objeto da decisão proferida pela Excelsa Corte se mostrou equivocada. Tendo em vista a interposição de embargos de declaração ao RE 870.947/SE, aos quais foi conferido efeito suspensivo, determinei o sobrestamento do presente feito até o pronunciamento daquela Corte. Em 12/3/2021, a Secretaria do Conselho Especial certificou a juntada o acórdão proferido nos referidos autos e informou que o recurso extraordinário transitou em julgado em 3/3/2020 (ID 23999748), fazendo conclusão dos autos a esta Relatoria. Relatado o essencial, passo a decidir. Em sessão realizada no dia 3/10/2019, o col. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947. Na oportunidade, por maioria, rejeitou os embargos e adotou o entendimento de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão embargada. Por oportuno, confira-se a respectiva ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020 - negritei) Portanto, evidencia-se que o referido julgado preservou a eficácia retroativa da decisão que considerou inconstitucional a utilização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública. Outrossim, não se pode olvidar que o eg. Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, seguindo a orientação da Excelsa Corte, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), também sob a sistemática dos recursos repetitivos, já havia fixado os seguintes parâmetros para as condenações impostas contra a Fazenda Pública: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 -negritei) Nesse contexto, considerando-se que esses foram os parâmetros delimitados na decisão ID 10363080 e que a Contadoria Judicial, em sua manifestação (ID 10363058), embora tenha registrado que a planilha apresentada pelo exequente observou essa determinação, registrou que a aplicação de índice diverso e, principalmente, da necessidade de atualização dos valores devidos, haja vista o tempo decorrido desde a apresentação da planilha ID 10363084, faz-se necessário facultar ao exequente uma nova atualização dos cálculos. Forte em tais razões, determino à Secretaria do Conselho Especial que promova as retificações atinentes à natureza do feito, que já se encontra em fase de execução. Além disso, faculto ao exequente, mais uma vez, a atualização da planilha anteriormente apresentada, de acordo com os parâmetros ora reiterados. Brasília-, 5 de maio de 2021 17:28:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora